Tribunal: TJMT
Processo: 1018103-57.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018103-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELEN FATIMA NERES DE BARROS - CPF: 004.392.061-62 (RECORRENTE), CELIA SILVA DE QUEIROZ - CPF: 329.076.801-53 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1018103-57.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Elen Fatima Neres de Barros

Recorrida(s):

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de junho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. VEÍCULO ROUBADO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DISSABOR DO COTIDIANO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer o sinistro previsto contratualmente.

Se restou comprovado a existência de saldo em favor da segurada, referente a diferença entre o valor descontado para quitação do veículo e o valor de fato devido, tal diferença deve ser devolvida a segurada.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores).

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que é titular de uma apólice de seguro automotivo em conjunto com a seguradora Reclamada e que em 11/09/2019 o seu veículo (TOYOTA/COROLLA) fora roubado. Aduz que comunicou a Ré a respeito do sinistro e que foi dado início ao procedimento administrativo para pagamento da sua cobertura. No entanto, o valor pago a título de indenização securitária, a saber de R$ 61.498,18, não corresponde ao valor devido, ao argumento de que resta um saldo a pagar na importância de R$ 7.865,69, referente a diferença do valor de quitação do bem e de débitos de IPVA quitados pela autora.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrida, sustenta que o valor pago pela seguradora ao banco/consórcio para a quitação do bem foi de R$ 15.968,71 e não de R$ 10.580,81 como alegado pela autora. Argumenta que a autora não produziu prova que amparasse o valor pleiteado de R$ 7.865,69, por isso, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese a seguradora Reclamada alegar que desembolsou a quantia de R$ 15.968,71 e não de R$ 10.580,81 para a quitação do veículo, deixou de juntar qualquer prova nesse sentido, não desincumbindo de seu ônus probatório.

Assim, considerando que a autora juntou um extrato bancário (consulta histórico de pagamento), no qual consta a informação de que o saldo devedor para a quitação do bem era de R$ 10.580,81 e inexistindo prova em sentido contrário, tendo em vista que a seguradora não juntou qualquer documento que comprove o pagamento realizado ao banco/consórcio, entendo que o valor a maior descontado da indenização, a título de quitação do bem, deve ser restituído a segurada.

Desta forma, deve ser restituído a autora a importância de R$ 5.387,90, na forma simples, referente a diferença entre o valor descontado a título de quitação do bem (R$ 15.968,71) e o valor devido para a quitação do bem (R$ 10.580,81).

Quanto a alegação de desconto indevido a título de IPVA do veículo, verifico que a autora não comprovou que tenha realizado o pagamento do imposto, ou seja, que estava adimplente com suas obrigações, ônus que lhe incumbia, razão pela qual, entendo devido o desconto realizado pela seguradora a este título.

No que concerne ao dano moral, verifico que o fato narrado nos autos deve ser tratado como aborrecimento comum nas relações negociais e, por si, só não dá ensejo à reparação por dano moral.

O dano moral passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não o mero aborrecimento, nesse sentido eis o ensinamento doutrinário, a seguir transcrito:

"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)

No mesmo sentido são os seguintes julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA LÓGICA DO RAZOÁVEL.

Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal.

Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extremosa sensibilidade.

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral, a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada".

(Ac. unân. da 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível n.o 8.218/95, j. 13.02.96, rel. Dês. Sérgio Cavallieri Filho).

"Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente
."

(TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico)

"Só a dor real e profunda enseja danos morais, não mero aborrecimento ou desgaste emocional."

(RJTAMG 69/273).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."

(Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
condeno o Reclamado a pagar a Reclamante o valor de R$ 5.387,90, na forma simples, a título de dano material,

acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021